Tribunal: STF
Processo: HC 199715
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do HC 385.581/MG, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 
    Depreende-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013), tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/20060), comércio ilegal de arma de fogo (art. 17 da Lei 10.826/2003) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do Código Penal). 
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem, em julgado assim ementado (Doc. 7):
    HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS — ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA — PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO — PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA — ILEGALIDADE DA PRISÃO POR EXCESSO DE PRAZO—NÃO CONFIGURADO—ORDEM DENEGADA. 
    - Os prazos estabelecidos para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, devendo ser guiados pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, motivo pelo qual podem variar, desde que justificado o atraso, quando as circunstâncias e a complexidade do caso concreto o exigirem. 
    - Vislumbra-se, no caso, a existência de elementos concretos que permitem concluir pela necessidade do decreto de prisão preventiva, fundamentada, sobretudo, na necessidade de se garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, haja vista a periculosidade do agente, a gravidade concreta do crime, a existência de prova da materialidade e Indícios suficientes de autoria.
    - Ordem denegada. 
    Na sequência, nova impetração, dessa vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, que também indeferiu a pretensão, nos termos da seguinte ementa (Doc. 16): 
    HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. MÉRITO. ANÁLISE DE OFÍCIO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, TRÁFICO DE DROGAS, COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL COMPLEXA. DIVERSOS RÉUS (10), COM ADVOGADOS DISTINTOS, TRÊS DELES PRESOS EM ESTADOS DIFERENTES. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. DIVERSAS TESTEMUNHAS. IMPULSO REGULAR PELO MAGISTRADO CONDUTOR DO FEITO. INSTRUÇÃO QUE SE ENCAMINHA PARA O DESFECHO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
    1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.
    2. O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.
    3. A complexidade da causa, que conta com 10 réus, com procuradores distintos, 3 deles presos em outros Estados, várias testemunhas (de acusação e de defesa), onde se apuram diversos crimes, bem como a necessidade de expedição de cartas precatórias para a realização dos atos processuais justificam certa delonga no curso da ação penal, que, todavia, vem tendo impulso regular e tempestivo pelo Juízo, encontrando-se em fase final de instrução. Nesse contexto, não há como reconhecer, por ora, qualquer excesso de prazo que justifique o relaxamento da prisão do recorrente. 
    4. Habeas corpus não conhecido. 
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, o excesso de prazo da constrição cautelar. Enfatiza que o Paciente foi condenado a uma pena de oito anos e seis meses em regime inicialmente fechado, e já cumpriu grande parte desta pena que sequer teve a confirmação pelo Tribunal de origem.
    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva.
    É o relatório. Decido. 
    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário. 
    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (cf.: HC 138.736-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2017; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/6/2016). 
    No particular, eis as razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir o pedido de relaxamento da prisão: 
    A prisão preventiva foi requerida a pedido da autoridade policial, diante dos indícios da existência de organização criminosa sediada em Alfenas/MG, mas que atuava intensamente no tráfico de drogas e de armas, na cidade e região, com ramificações em outros Estados da Federação. 
    A prisão foi decretada em 17/11/2015 e o recorrente foi preso em 27/2/2016. A denúncia foi oferecida em 12/2/2016. 
    A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo. 
    Assim, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
    […]
    Na espécie, o Tribunal impetrado, ao afastar a alegação de excesso de prazo e denegar a ordem, declinou os seguintes motivos (e-STJ fls. 26/30): 
    Ab initio, cumpre acentuar que, para que se caracterize o excesso de prazo na formação de culpa e se autorize a soltura do réu preso preventivamente, faz-se necessário realizar um juízo de razoabilidade, ponderando-se acerca da natureza do crime, de seus envolvidos e das circunstâncias do caso. 
    Isso porque a antecipação cautelar da prisão, seja em qual modalidade for, é excepcional, justamente por representar subsídio de natureza instrumental, destinada a atuar em favor da atividade desenvolvida no processo criminal. 
    Por isso é que a prisão cautelar não pode ser projetada indefinidamente no tempo, alicerçada num título judicial provisório, sob pena de vulneração de garantias constitucionais que o Estado se obrigou a observar, mercê da subscrição de acordos internacionais que asseguram a qualquer acusado um julgamento em tempo razoável (Pacto de São José da Costa Rica, art. 7°), cujo conteúdo - fruto do poder constituinte derivado -, em repetição teleológica, incorporou-se à própria carta política (CF, art. 5 B , LXXVIII). 
    Contudo, a análise da alegação de ilegalidade por excesso de prazo deve ser consubstanciada nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, haja vista que os prazos estabelecidos para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral e podem variar quando as circunstâncias e a complexidade do caso concreto o exigirem sem, contudo, ensejar ilegalidade. 
    Feitas tais considerações e volvendo ao caso dos autos, verifica-se que o paciente encontra-se preso desde 26 de fevereiro de 2016, pelo crime descrito no art. 2º, § 2 e da Lei 12.850/13, c/c art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 17 da Lei 10.826/03, c/c art. 311 do CP, na forma do art. 69 do mesmo Diploma Legal. 
    Em consulta à página eletrônica deste egrégio Tribunal de Justiça é possível verificar a constante movimentação do processo originário desde a sua distribuição, inclusive, com a ocorrência de Audiências de Instrução e Julgamento nos dias 06, 07, 08, 26 de julho e 01 de setembro todas do ano corrente, sendo realizadas ainda Audiências de Interrogatório nos dias 22 de setembro e 31 de outubro ambas de 2016, o que, ao meu ver, não configura excesso de prazo, porquanto trata-se de um feito complexo, que envolve dez réus em práticas de delitos complexos e graves, sendo um deles hediondos. 
    Vale ressaltar, ainda, que de acordo com informações prestadas pela autoridade apontada como coatora o processo atualmente possui 34 volumes, entre cautelar e feito principal, e aguarda o término da audiência de instrução, eis que, estão pendentes ainda a oitiva de duas testemunhas de defesa do réu, seu interrogatório e o de outros dois réus que estão presos em outros Estados. 
    Frisa-se mais, como bem asseverado pelo Ilustre Procurador, que há necessidade de deprecação de diligências, eis que, as testemunhas residem em comarcas diversas e os réus estão custodiados fora do Juízo. 
    (...). 
    Não se pode olvidar que, em observância ao princípio da confiança no juiz monocrático, este por estar mais próximo dos fatos causa, merece toda credibilidade, pois possui melhores condições de avaliar as circunstâncias táticas que envolvem o caso. 
    Ora, conforme se infere dos autos, há movimentação de expressivas quantidades de drogas, usando como exemplo a apreensão na cidade paulista de Ribeirão Preto de um único carregamento com 3.510 kg (três mil, quinhentos e dez quilogramas) de maconha, armas e munições, "bananas de dinamite", além de uma considerável quantia em dinheiro (R$ 90.000,00), demonstrando o poderio econômico e a periculosidade da organização criminosa, porquanto trata-se de um feito complexo, que envolve dez réus em práticas de delitos complexos e graves, sendo um deles hediondos. 
    Permissa venia, tais elementos indicam a periculosidade do agente e o risco social daí decorrente. 
    Observa-se, portanto, a gravidade concreta do crime, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para a preservação da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal. 
    Ademais, o crime em questão amolda-se à hipótese prevista no art. 313,I, do CPP, pois é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos e, além disso, consoante o já exposto, se encontram presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 
    Outrossim, diante dos elementos apresentados, resta evidente que as medidas cautelares não prisionais previstas no art. 319, CPP não se mostram mais adequadas e suficientes às peculiaridades do presente caso, tendo em vista, que o crime foi perpetrado por poderosa organização criminosa ligada ao Tráfico de Drogas em diversos Estados da Federação. 
    (...). 
    Com essas considerações, presentes os requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional, nos termos do artigo 312 do CPP, ausente o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do writ. 
    Das informações prestadas pelo Juízo de origem demonstram que a instrução criminal vem se desenvolvendo normalmente. 
    Ressalte-se a complexidade do feito que conta com 36 volumes, 10 réus, com advogados distintos, 3 deles custodiados em Estados diferentes (São Paulo, Sergipe e Pernambuco), o que obriga a realização de atos processuais por meio de cartas precatórias. O processo conta com várias testemunhas, além de serem apurados ao menos quatro crimes, o que justifica certa delonga para a sua conclusão. O MM. Juiz informa (e-STJ fls. 67/68), todavia, que o processo, atualmente, aguarda apenas o interrogatório do réu e de outros dois corréus, estando perto do fim a instrução criminal. 
    Destarte, levando em conta as peculiaridades acima mencionadas, não se identifica desídia da autoridade judiciária na condução do processo, a caracterizar constrangimento ilegal. Ao revés, constata-se que o Magistrado tem feito esforço para imprimir à ação penal andamento regular, não havendo como reconhecer, por ora, qualquer excesso de prazo que justifique a relaxamento da prisão preventiva, notadamente diante da evidente complexidade do feito. 
    Com efeito, a pluralidade de réus (dez, três deles custodiados em Estados diferentes), a complexidade e a natureza da causa (envolve “movimentação de expressivas quantidades de drogas, usando como exemplo a apreensão de um único carregamento com 3.510kg de maconha, armas e munições, ‘bananas de dinamite’, além de uma considerável quantia em dinheiro – R$ 90.0000,00”) são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo (HC 154.651-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 158.054, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 20/6/2018; HC 131.855, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/6/2018; HC 146.343-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 15/5/2018 e HC 151.912-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018).
    Registre-se, ainda, que, segundo o impetrante, a instrução processual foi encerrada e resultou na prolação de sentença condenatória em desfavor do paciente, que lhe impôs a pena de 8 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. Consoante jurisprudência desta CORTE, Não mais se cogita de excesso de prazo da prisão ante o julgamento de mérito da ação penal (HC 170942, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 21/11/2019).
    Sendo esse o quadro, não se verifica hipótese de flagrante constrangimento ilegal a justificar o relaxamento da prisão cautelar. 
    Diante do exposto, nos termos do artigo 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes 
Relator 
Documento assinado digitalmente